Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722386-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDIA MARIA DE ARAUJO BRAZ RECLAMADO: OSVALDO APARECIDO PAIVA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CLAUDIA MARIA DE ARAUJO BRAZ em face da sentença proferida pelo d. Juiz da Quarta Vara Cível de Brasília (id. 12021418) que, nos autos da ação de despejo (processo no 0003084-44.2017.8.07.0001), julgou parcialmente procedente os pedidos, desconstituindo o contrato de locação firmado entre as partes e, em consequência, decretou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, a contar da intimação da sentença. Em suas razões recursais, a Reclamante, inicialmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Esclarece a reclamante que o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília ao julgar parcialmente procedente a ação de despejo, determinou a desocupação voluntária do imóvel em que reside. No entanto, afirma que a 7a Turma Cível proferiu decisão, em sede de agravo de instrumento, nos autos da ação de manutenção de posse (processo no 2017.01.1.017186-8), mantendo a liminar que deferiu a manutenção da reclamante na posse do imóvel em que se trava o enredo processual. Assinala que paralelamente à ação de despejo a reclamante ajuizou, juntamente com seu pai Osvaldo, ação declaratória de nulidade contratual e ação de manutenção de posse com pedido de tutela de urgência. Pontua que na ação de manutenção de posse foi deferida liminar mantendo a posse da reclamante no imóvel até o final do processo, interpondo o réu, ora interessado, agravo de instrumento contra a r. decisão, sendo desprovido o recurso. Argumenta, deste modo, ser cabível a presente reclamação, nos termos do artigo 988, inciso II, do CPC, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por este eg. Tribunal de Justiça, haja vista a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília estar em desacordo com o decidido pela 7a Turma Cível. Nesses termos pugna, liminarmente, pelo deferimento da medida liminar, a fim de suspender a ordem de despejo concedida nos autos do processo no 0003084-44.2017.8.07.0001, diante do dano irreparável iminente. No mérito, para que seja mantida a decisão proferida em sede de agravo de instrumento pela 7a Turma Cível. O pedido liminar foi indeferido (id. 12178378, p. 1/3). Informações prestadas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília no id. 13274915, p. 1/3, anunciando ter externado entendimento no sentido da invalidade do contrato de locação que fundamenta a ação de despejo, conforme se vê dos termos da sentença proferida nos autos do processo n. 0702477-87.2017.8.07.0001, o que implicaria a improcedência de todos os pedidos formulados no processo de despejo. O Juízo informa ainda que, em sede recursal, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deu provimento à apelação para julgar improcedente a pretensão anulatória, ou seja, reconheceu a validade do contrato objeto dos autos, transitando em julgado o acórdão n. 1137447. Concluiu não ser possível contrariar a decisão proferida pela Superior Instância, devendo ser acatada e o julgamento da ação de despejo partir do pressuposto da existência e validade do contrato de locação, nos termos do acórdão precitado, ressalvando-se, todavia, a convicção manifestada por aquele juízo no momento do julgamento da pretensão anulatória. Manifestação da parte interessada no id. 13782450. É o relatório. DECIDO. Quanto ao cabimento da reclamação, o artigo 988 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Do mesmo modo, dispõe o artigo 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Não obstante os argumentos declinados pela reclamante, a reclamação não merece ser admitida, por não preencher os requisitos necessários para o seu cabimento. Vejamos. A Reclamante se opõe, por meio desta Reclamação, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação de despejo, desconstituindo o contrato de locação firmado entre as partes e, em consequência, decretou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, a contar da intimação da sentença. Na tentativa de enquadrar a sentença em questão ao requisito contido no artigo 988, inciso II, do CPC, assim como ao artigo 196, inciso II, do RITJDFT, afirmando estar o veredicto contrário à decisão proferida pela 7a Turma deste e. Tribunal de Justiça e, assim, tornar possível o cabimento da Reclamação, a Reclamante não se atentou para o fato de que a decisão proferida no Agravo de Instrumento pela 7a Turma era precária. Explico. Não se tem como garantir a autoridade da decisão proferida no agravo de instrumento pela 7a Turma Cível para manutenção na posse, como pretende a Reclamante, pois o embasamento utilizado naquela decisão se fundou na ausência de certeza do contrato de locação e a necessidade de dilação probatória, fundamentos estes que foram elucidados com a superveniência de fatos novos havidos na ação declaratória de nulidade contratual (processo n. 0702477-87.2017.8.07.0001), reconhecendo o contrato de locação como válido, e na ação de despejo, onde, uma vez reconhecido como válido o contrato de locação, o feito foi sentenciando, julgando-se parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a desocupação do imóvel. Diante deste contexto, conforme manifestado por esta relatora na decisão liminar (id. 12168622, p. 1/3), não se constata que a prolação da sentença determinando a desocupação do imóvel, decisão que ora se reclama, tenha descumprido o que restou decidido por este Tribunal no AGI acórdão no 0701017-34.2018.8.07.0000, mormente se considerar, ressalto, que os fundamentos utilizados na decisão para manutenção na posse restaram aclarados com o reconhecimento da validade do contrato de locação e o julgamento na ação de despejo. Ademais, pontuo que a ação de manutenção de posse (processo no 0004938-73.2017.8.07.0001) foi julgada improcedente e o recurso de apelação, interposto pela ora Reclamante e distribuído a esta relatora, aguarda julgamento. Com efeito, o que pretende a Reclamante é rediscutir a sentença de 1o grau proferida nos autos da ação de despejo (0003084-44.2017.8.07.0001), onde sucumbiu na maior parte da demanda, não sendo a reclamação a via adequada. Sobre a matéria, confira o entendimento do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 07051719520188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, por considerar inadequada a via eleita, porquanto se trata de remédio processual manifestamente inadmissível para a finalidade colimada, a reclamação não pode ser admitida. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NÃO ADMITO a presente Reclamação, determinando seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora